Tribunal: TJBA
Processo: 8062004-82.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062004-82.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado(s): GRACIELE PINHEIRO LINS LIMA AGRAVADO: MUNICIPIO DE UTINGA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. TEMA 919 DO STF. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a Execução Fiscal n. 8000656-68.2020.8.05.0270, ajuizada pelo Município de Utinga. A decisão agravada considerou ausentes os requisitos do art. 300 do CPC e afastou a aplicação da tutela de evidência do art. 311 do CPC, não obstante a existência de seguro-garantia no valor de R$ 37.914,16. Posteriormente, a empresa interpôs Agravo Interno contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Sustentou a aplicabilidade do Tema 919 do STF ao caso concreto e alegou risco de constrição indevida de ativos financeiros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência com o fim de suspender a execução fiscal; (ii) definir se a tese firmada no Tema 919 do STF afasta a exigibilidade da Taxa de Fiscalização e Funcionamento cobrada pelo Município de Utinga em execução fiscal ajuizada antes da publicação da ata de julgamento da repercussão geral. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 919, §1º, do CPC permite a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificada a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se confirma no caso concreto. Embora a TELEFÔNICA BRASIL S.A. tenha garantido o juízo com seguro-garantia válido, a probabilidade do direito não está configurada, pois a Execução Fiscal foi ajuizada em 17/12/2020, data anterior à modulação de efeitos definida no julgamento do Tema 919 do STF. O Supremo Tribunal Federal fixou a tese da inconstitucionalidade da cobrança de taxa de fiscalização de torres e antenas por Municípios, com efeitos a partir da publicação da ata de julgamento (09/12/2022), ressalvadas as ações ajuizadas até essa data. A modulação de efeitos possui eficácia geral, abrangendo todos os entes federativos, inclusive o Município de Utinga, e não se restringe à legislação do Município de Estrela d’Oeste/SP, discutida no leading case. A ausência de probabilidade do direito afasta a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, e justifica a manutenção da decisão agravada. A decisão impugnada não revela ilegalidade ou abuso, inserindo-se na margem de discricionariedade conferida ao magistrado nos termos do art. 919, §2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: A tese fixada pelo STF no Tema 919 aplica-se a todos os entes federativos, com modulação de efeitos a partir da publicação da ata de julgamento, não sendo exigível a suspensão de execuções fiscais ajuizadas antes dessa data. A ausência de probabilidade do direito impede a concessão de tutela de urgência nos embargos à execução fiscal, ainda que garantido o juízo. A decisão que indefere efeito suspensivo a embargos à execução fiscal não é ilegal ou abusiva quando fundada na ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, IV; CPC, arts. 300, 311, 919, §1º e §2º, 995, parágrafo único, 1.015, I e parágrafo único, 1.019, I, e 1.021; CTN, arts. 77 e 78. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 776594/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 02.12.2022 (Tema 919). TJ-SP, AI 2317333-52.2023.8.26.0000, Rel. Des. Fernando Figueiredo Bartoletti, j. 30.11.2023. TJ-ES, AI 5010596-56.2023.8.08.0000, Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8062004-82.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante TELEFONICA BRASIL S.A. e como apelada MUNICIPIO DE UTINGA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, ao passo que julga-se prejudicado o agravo interno acostado na id. 72890962, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, 2025. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Presidente/Relator 02